Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0701246-13.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 262360277 dos autos n. 0701631-55.2026.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do leilão público do imóvel objeto de alienação fiduciária. Fundamentou o juízo singular: Deflui dos autos que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isto porque a causa de pedir declinada na inicial aponta que "o banco não observou o devido procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/97, deixando de conceder ao devedor a oportunidade de purgar a mora e negligenciando a obrigação de notificá-la pessoalmente sobre as datas dos leilões". No entanto, o documento público de ID 262086980 (pág. 18), emitido pelo 4o Ofício de Notas, Protestos de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, que goza da presunção de veracidade e de regularidade, atesta que a autora foi pessoalmente intimada para purgar a mora, bem como consta a sua intimação pessoal acerca das datas designadas para realização do leilão via telegrama (pág. 8) e endereço eletrônico (pág. 21) declinado no próprio contrato de ID 261997696[1], providência esta que se compatibiliza com o princípio da boa-fé objetiva, conforme recente entendimento da Corte Superior, confira-se: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não havendo, em análise provisória, quaisquer indícios de que a credora fiduciária tenha extrapolado o exercício regular de seu direito. A AUTORA-AGRAVANTE narra que, em novembro de 2024, celebrou com a agravada empréstimo com constituição de alienação fiduciária, tendo oferecido como garantia seu único imóvel, registrado sob a matrícula 103.453 do 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega que, em razão de desequilíbrio financeiro e problemas de saúde, restou comprometida sua capacidade de honrar o adimplemento das prestações. Afirma que a instituição financeira não observou o procedimento da Lei 9.514/97, deixando de conceder à devedora a oportunidade de purgar a mora e notificá-la pessoalmente sobre as datas dos leilões. Salienta que tomou conhecimento dos leilões por intermédio de terceiros, circunstância que não afasta a observância do procedimento específico. Anota que o perigo de dano reside na iminência de ser realizado o leilão, designado para o dia 27/01/2026 e 29/01/2026, o que acarretará lesão grave, uma vez que será transferido seu imóvel a terceiro. Esclarece que o procedimento cautelar na origem é preparatório da futura ação anulatória por vício de consentimento quando da sua assinatura no contrato. Pede a concessão da gratuidade de justiça e da liminar para determinar a imediata suspensão do leilão extrajudicial e, no mérito, a reforma da decisão agravada. A agravada comparece aos autos, sem impulso oficial, ofertando contraminuta ao recurso (id. 80236180). É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem e está pendente de exame, porquanto solicitado instrução do pedido com os documentos indispensáveis, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. A jurisprudência proclama que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, regida pela Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para viabilizar a purgação da mora, quer seja antes de consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, quer seja antes de assinado o auto de arrematação. Essa é a regra que, desatendida, invalida a consolidação da propriedade fiduciária levada a efeito sem a observância dos procedimentos legais. A respeito da alienação fiduciária de imóvel, confira-se precedentes do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 26 § 3o. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, caput, da Lei no 9.514/1997). 2. Ao fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído. 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997. 4. É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida. 5. Recurso especial provido para restabelecer a liminar concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do processo. (REsp 1.531.144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016. Grifado.) RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.) Constituído em mora o devedor e decorrido o prazo de 15 dias sem a purgação da mora, haverá a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. O próximo passo será a designação de leilões públicos para a alienação do imóvel, no prazo de 60 dias, contado da data da averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, dos quais serão comunicados o devedor. Nesse sentido, é a previsão do art. 27, § 2o-A da Lei 9.514/97, com a redação dada pela Lei 14.711/2023, senão vejamos: Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. [...] § 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. A agravante alega que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do fiduciário e as formalidades para a realização do leilão não foram observados, deixando de conceder à devedora a oportunidade de purgar a mora e notificá-la pessoalmente sobre as datas dos leilões. Todavia, restou demonstrado que a agravante foi pessoalmente intimada para purgar a mora (id. 262086980 – p. 15-18 na origem), tendo decorrido o prazo de 15 dias sem a purgação da mora (id. 262086980 – p. 19 na origem). Outrossim, consta a intimação da parte acerca das datas designadas para realização do leilão via telegrama e endereço eletrônico (id. 262086980 – p. 4 a 9 na origem) declinado no próprio contrato (id. 261997696 na origem). Daí a ausência da probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator